Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-08.2023.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de Honorários Advocatícios Contratuais - Sentença de extinção sem exame do mérito - Inconformismo do exequente – Não conhecimento – Pleito fundado em Contrato de Prestação de Serviços Profissionais - Competência recursal de uma das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.